Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006586-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MANUEL DA SILVA - CPF: 047.861.141-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENDIDA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – MATÉRIA MERITÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento do efeito ativo suspensivo foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

2. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

3. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

José Manuel da Silva, assistido pela Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de agravo interno contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o efeito ativo almejado no recurso de agravo de instrumento por aquele interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de execução fiscal n. 1009232-37.2017.8.11.0003 movido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia formulado em exceção de pré-executividade.

Nas suas razões, o agravante tão somente expõe que, por não ter o edital de citação indicado as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, não preencheu os requisitos legais previstos no art. 8o, inciso IV, da Lei n. 6.830/1980.

Ao final, requer a retratação desta Relatoria com o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento do agravo de instrumento, e não sendo essa a hipótese, seja o presente endereçado ao Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão combatida.

Em contrarrazões (id. 94800958), o ente municipal requereu o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A ação principal versa sobre execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de José Manuel da Silva, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) enumeradas na peça inicial, que perfazem o valor total de R$ 1.983,36 (mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), referente à falta de pagamento de IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Na origem, verifica-se que o processo tramitou regularmente, tendo o magistrado de primeira instância determinou a citação do devedor via correio e por oficial de justiça.

Infrutíferas as diligências do referido ato processual, requereu a Fazenda Pública a suspensão do feito sucessivas vezes, para a realização de procedimentos administrativos na tentativa de localizar o endereço do executado ou bens passíveis de penhora.

Oportunamente, a Fazenda Pública requereu a citação via edital (id. 84008484, p. 41), que, num primeiro momento, foi indeferida pelo Juízo, uma vez que a tentativa de citação por carta e por oficial foram realizadas no mesmo endereço (id. 84008484, p. 42-43).

Em 17.09.2019, o agravado reiterou o pedido de citação por edital, dado que as diligências restaram infrutíferas, tendo consignado que “mediante pesquisas disponíveis ao município de Rondonópolis, os possíveis imóveis a serem promovidos a citação encontram -se como áreas territoriais conforme BCI em anexo, impossibilitando assim novas tentativas de citação via postal ou oficial de justiça” (id. 84008484, p. 45)

Em 25.10.2019, o Juízo deferiu o pedido retro e determinou a realização da citação por edital diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório (id. 84008484, p. 49), vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada (id. 84008484, p. 53).

Consta que, após nomeada curadora especial da parte executada na pessoa da Defensoria Pública, esta apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação editalícia (id. 84008484, p. 60-70), o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem, que manteve a regularidade da citação.

Contra referida decisão, interpôs a Defensoria Pública o presente agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, pretendendo a nulidade do ato processual em questão, apresentando os argumentos já abordados no relatório.

Contra o indeferimento do pedido liminar de antecipação de tutela recursal, insurge-se o agravante.

O recurso, porém, não comporta o provimento almejado.

Importante pontuar que a decisão por mim proferida no agravo de instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários à concessão da liminar.

A apreciação recursal do presente, por óbvio, cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar no âmbito do agravo de instrumento. A matéria nitidamente meritória do caso, em contrapartida, deverá ser reservada em momento processual oportuno, sob pena de incorrer em inversão da ordem processual e alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Como já abordado na decisão que negou a concessão liminar, quanto à determinação da citação editalícia, não se verifica, a princípio, relevante fundamentação no que diz com a alegada desnecessidade da medida, tampouco risco de lesão grave e de difícil reparação, senão estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Conquanto a ênfase dada pelo agravante, relativamente à incompletude do edital de citação lançado, mais precisamente pela falta, unicamente, da data de inscrição no Registro da Dívida Ativa, nota-se que o magistrado singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio, o que, a princípio, impõe a necessidade de uma melhor avaliação acerca da pretensão recursal.

No caso, diferente do assinalado pela parte recorrente, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta, circunstância que autoriza a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por alegada falta de esgotamento das tentativas de localização dos executados, não se podendo exigir, ademais, a prévia adoção de consultas nos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3o, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal no 6.830/80, em cujo art. 8o prevê apenas a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça.

Incumbe salientar que o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, deve se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Quanto à alegação de o edital não ter atendido as formalidades legais, ou seja, por não constar tão somente o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que, nesta fase inicial, os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta dos executados acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório.” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)

Como observado, para além da simples falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macular o ato citatório, por se tratarem de autos digitais, a parte executada, ao tomar conhecimento do feito, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

A propósito, colha-se entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – HONORÁRIOS NA CDA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade. (...)” (N.U 1023374-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com isso, não se verifica, em fase de cognição sumária, a relevância da fundamentação, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o provimento do recurso seja dado somente ao final.

Ademais, o agravante não apresenta elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, seja elemento de ordem fática ou processual.

A toda evidência, o que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (g.n.)

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que negou a concessão da antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021